Tribunal: TJBA
Processo: 2000236-89.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000236-89.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MARIA LUZINETE SILVA PEDROZA NUNES Advogado(s): CAROLINNE PINEIRO POSSOLO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu pedido de retificação da Guia de Recolhimento Definitiva e de recálculo da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade. A Recorrente alega que o acórdão condenatório reduziu a pena na fundamentação, mas não reproduziu a alteração no dispositivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se o Juízo da Execução Penal possui competência para alterar o cálculo de pena da Guia de Recolhimento com base em alegada divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão condenatório transitado em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dispositivo do acórdão condenatório é a parte da decisão que transita em julgado e forma o título executivo judicial. 4. Se a Defesa identificou contradição interna no acórdão entre a fundamentação e o dispositivo, a via processual adequada para correção seria a oposição de Embargos de Declaração perante a própria Turma Julgadora, na fase de conhecimento, antes do trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, eventual readequação do título executivo depende de ação própria de impugnação, como a Revisão Criminal. 5. O Juízo da Execução tem o limite de atuar estritamente dentro dos parâmetros fixados no dispositivo do título executivo. 6. Permitir que o Juízo da Vara de Execuções Penais altere o comando final de um acórdão representaria grave usurpação de sua competência, e inaceitável violação à coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo em Execução conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O Juízo da Execução Penal carece de competência para modificar o dispositivo de acórdão condenatório transitado em julgado sob a justificativa de corrigir divergência com a fundamentação, devendo o cumprimento da pena seguir estritamente o comando final do título executivo judicial". __________ Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984), art. 66. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 894.950/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2000236-89.2026.8.05.0001, sendo Agravante MARIA LUZINETE PEDROZA NUNES e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, na forma do voto da Relatora.